Tribunal: TJMT
Processo: 1017864-22.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017864-22.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (EMBARGANTE), MARCELO VALENTIN ZILIO - CPF: 621.158.801-10 (EMBARGADO), THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 006.024.471-27 (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRO BULLS LTDA - CNPJ: 32.606.245/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), INDIANA FORCE IND. E COM. DE RACOES E OLEOS VEGETAIS LTDA - CNPJ: 34.053.419/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), CHICAGO CORRETORA DE CEREAIS EIRELI - EPP - CNPJ: 27.134.316/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIDA NA ORIGEM – OMISSÃO – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE POSTERGAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a alegada omissão quanto aos documentos juntados e se a parte embargante pretende rediscutir matéria já apreciada, qual seja, a suposta incapacidade econômica.

É necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15 para o acolhimento dos embargos de declaração, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED N. 1017864-22.2021.8.11.0000 – Comarca de Primavera do Leste

EMBARGANTE:
ALEX PEREIRA

EMBARGADO:
MARCELO VALENTIM ZILIO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ALEX PEREIRA
opõe Embargos de Declaração (ID. 113203454), objetivando sanar vícios que estariam maculando o V. Acórdão de ID. 111836459, proferido ao
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1017864-22.2021.8.11.0000
, que negou provimento ao recurso, mantendo a faculdade de parcelamento das custas processuais em até 06 (seis) parcelas iguais, revogando a liminar recursal outrora concedida.

Em síntese, o embargante sustenta a existência de omissão no referido acórdão, alegando não ter sido analisado o pleito subsidiário de pagamento das custas ao final do processo, aduzindo haver anexado documentos hábeis a comprovar sua alegada condição de iliquidez momentânea que impossibilitaria o recolhimento das custas processuais, mesmo que divididas em 06 (seis) parcelas iguais.

Aduz que
o estado de iliquidez decorre do fato de que os valores que detinha em contas bancárias foram bloqueados, bem como foram sequestrados os maquinários e equipamentos essenciais à atividade rural, não possuindo condições de recolher as custas judiciais.

Sustenta ainda que não lhe foi oportunizado proceder com a juntada de documentação comprobatória complementar, alegando que o V. acórdão inobservou o disposto no artigo 99, 2º do CPC/2015, requerendo a reforma do citado acórdão para o saneamento do vício apontado.

Contraminuta recursal em ID. 115331980.

Os Embargos de Declaração foram rejeitados por unanimidade em 21/02/2022, sendo o mero inconformismo reconhecido por esta colenda Câmara, conforme ID. 118962989.

Irresignado, o embargante interpôs Recurso Especial em ID. 121917982, pleiteando a nulidade do acórdão que indeferiu a gratuidade de justiça e o saneamento do vício referente ao pleito subsidiário de pagamento das custas processuais apenas ao final do processo.

Inadmissão do Recurso Especial em ID. 129014193, nos termos do artigo 1.030, inciso V do CPC/2015.

Agravo ao Superior Tribunal de Justiça em ID. 131891178, no qual o ora embargante pleiteia o provimento do Agravo ao STJ e, consequentemente, a admissibilidade do Recurso Especial.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento ao STJ em ID. 134891653.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao Recurso Especial interposto pelo ora embargante, reconhecendo a omissão alegada e determinando o retorno dos autos a este E. Tribunal de Justiça para que, em novo julgamento dos embargos de declaração, sane o vício apontado, conforme enxerto abaixo colacionado: (ID. 178963674)

“Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial, com o fim de determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que, em novo julgamento dos embargos de declaração de fls. e-STJ 450/456, seja sanada a omissão acima apontada, como se entender de direito.”

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED N. 1017864-22.2021.8.11.0000 – Comarca de Primavera do Leste

EMBARGANTE:
ALEX PEREIRA

EMBARGADO:
MARCELO VALENTIM ZILIO

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a parte embargante insurge-se contra o v. acórdão de
ID.
111836459, que negou provimento ao
Agravo de Instrumento n. 1017864-22.2021.8.11.0000
, determinando o recolhimento das custas processuais em até 06 (seis) parcelas e revogando a liminar recursal anteriormente deferida.

Alega que, no v. acórdão, apesar de estar analisado o pedido de gratuidade de justiça, houve omissão no tocante ao pleito subsidiário de postergação do pagamento das custas judiciais para que sejam recolhidas apenas ao final do processo, em virtude de iliquidez momentânea.

Da análise do julgamento proferido no RESP n. 2057382/MT, denota-se que o recurso foi provido, determinando o retorno dos autos a este E. Tribunal de Justiça para que, em novo julgamento, seja sanada a omissão alegada.

Pois bem.

No caso em comento, desde logo, verifica-se ser caso de desprovimento do recurso.

Isto porque, da análise dos autos, denota-se que a questão foi devidamente analisada no acórdão de ID.
111836459, não havendo qualquer omissão no tocante ao pleito subsidiário de pagamento de custas ao final do processo, conforme enxerto abaixo colacionado (ID. 111836459, p. 08/09):

“[...] com relação ao pedido subsidiário para pagamento das custas judiciais ao final do feito, de ser negado, em razão da ausência de previsão legal.

Nesse sentido, transcrevo fragmento de recente decisão da lavra da e. Desa. Clarice Claudino da Silva:

“[...]
Na hipótese, pelos documentos juntados aos autos (cópias das declarações de imposto de renda e extratos bancários), entendo que o Recorrente não se enquadra no perfil de hipossuficiente, ao contrário, extrai-se que é empresário e possui a quantia de R$ 155.000,00 (cento e cinquenta e cinco mil reais) em espécie, conforme declarado ao fisco.

De igual modo, constata-se que o Agravante propôs Ação de Execução em face do Agravado que tem por objeto o recebimento de R$ 329.378,18 (trezentos e vinte e nove mil trezentos e setenta e oito reais e dezoito centavos), montante vultoso e incompatível com a alegada hipossuficiência. Assim, em que pese às alegações de que não dispõem de capital para arcar com o pagamento das custas judiciais, tenho que o indeferimento do pedido se impõe, diante da ausência de documento que comprove a necessidade da benesse.
Quanto ao pedido de recolhimento das custas ao final do processo, é cediço que o Código de Processo Civil permite o direito tão-somente do parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver que adiantar no curso do procedimento. Ademais, a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça estabelece no item 2.14.2 que: A taxa judiciária e as custas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas no final, exceto nos casos previstos em lei. Não bastasse, ao contrário do que alega a Agravante, a jurisprudência deste Tribunal é forte no sentido de considerar inviável o recolhimento das custas processuais ao final do processo
, vide o RAI n.º 1012090-45.2020.811.0000 (2.ª Câm. Cív., Rel. Desa.ª Marilsen Andrade Addario, j. 30.07.2020), RAI n.º 1012014-89.2018.811.0000 (3.ª Câm. Cív., Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 14.12.2018), RAI n. 106.696/2016 (6ª Câm. Cív., Rel. Desa. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 16.11.2016) e RAR n. 59.056/2015 (2ª Câm. Cív., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 24.06.2015). Dito isso, não obstante a parte tenha requerido o recolhimento das custas ao final, vislumbro que o caso se amolda ao permissivo legal que autoriza o parcelamento e possibilita que esse recolhimento inicial não desequilibre a vida financeira do Agravante (art. 98, § 6.º, do CPC). No tocante ao número de parcelas, não vejo óbice em autorizar seja feito em 6 parcelas. Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso nos moldes do Verbete Sumular 568 do STJ. Todavia, autorizo o parcelamento das custas iniciais em seis parcelas. Publique-se. Intime-se. Cuiabá, 17 de outubro de 2020.
(N.U 1017004-55.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2020, Publicado no DJE 16/10/2020)

E ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA –
PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
- PARCELAMENTO DAS CUSTAS – PEDIDO FORMULADO APENAS NO SEGUNDO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. A assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, apenas quando comprovada a hipossuficiência. No tocante ao pedido subsidiário de pagamento das custas ao final do processo, insta registrar que o atual Código de Processo Civil permite o direito tão-somente ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver que adiantar no curso do procedimento, não menciona a possibilidade de pagamento das custas e taxas judiciais ao final do processo. O pedido de parcelamento das custas foi formulado apenas nas razões recursais, motivo pelo qual, sua análise nesta Corte de Justiça importa em indevida supressão de instância.
(N.U 1004118-29.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 16/10/2017)
[...]”

Deste modo, torna-se cristalino que o pleito subsidiário do ora embargante foi devidamente analisado no acórdão recorrido,
indicando que a intenção da parte embargante, em verdade, é apenas ver reapreciado o mérito sem que haja, de fato, o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Portanto, ausente o vício apontado
e havendo mero inconformismo da parte embargante, esta deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Desse modo, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos declaratórios
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023